Tribunal: TJMT
Processo: 1003612-43.2019.8.11.0013
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003612-43.2019.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELADO), ETCA - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 04.176.501/0001-84 (EMBARGANTE), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O APELO – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – RECONHECIDO O VÍCIO DE OMISSÃO – LIQUIDEZ DO TÍTULO JUDICIAL – CÁLCULO ARITMÉTICO COM BASE NO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DESNECESSÁRIA A PERÍCIA TÉCNICA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

2.
In casu
, verificada a existência de omissão no acórdão embargado, visto que o montante apurado no título executivo foi realizado por simples cálculo aritmético, considerando a cláusula quarta do contrato de serviços nº 001/2015, o qual dispõe o pagamento de 20% sob o valor efetivamente cobrado nas execuções fiscais propostas, conforme relatório circunstanciado, atestado pelo fiscal do contrato. Assim, é desnecessária a realização de perícia técnica.

3. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Pontes e Lacerda
e por
ETCA – Consultoria e Assessoria Ltda
contra acórdão proferido por esta Câmara Julgadora, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela segunda embargante e manteve a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, o qual julgou procedente a ação de embargos à execução proposta pelo município.

Irresignado, o
município embargante
sustenta que a referida decisão é omissa por deixar de se pronunciar sobre o arbitramento dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

Pautado nesses argumentos, pugna para que seja sanada omissão indicada, e incluído no dispositivo do acórdão a majoração dos honorários de sucumbência, arbitrados de 10 para 20% sobre o proveito econômico obtido devidamente atualizado.

Contrarrazões junto ao Id. 142367197.

Por outro lado,
a embargante ETCA – Consultoria e Assessoria
assevera que a decisão contém erro material, pois o acórdão embargado reconhece a exigibilidade do título ao afirmar que o contrato administrativo é considerado título executivo extrajudicial, dada sua caracterização como documento público. Porém, equivocou-se ao afirmar que faltou o atributo da exigibilidade por não existir elementos que possibilitem o exato
quantum debeatur
.

Ainda, afirma que a decisão contém omissão quanto à liquidez do título judicial, visto que não é necessária a realização de perícia técnica para demonstrar o valor exequendo, pois a cobrança judicial foi realizada por simples cálculo aritmético, considerando a Cláusula Quarta do Contrato nº 001/2015 que dispõe o pagamento de 20% sob o valor efetivamente cobrado nas execuções fiscais propostas, após exaurida a fase administrativa – conforme relatório circunstanciado, atestado pelo fiscal do contrato.

Por fim, requer o prequestionamento dos artigos 1.022, incisos II e III, 489, §1º, inc. IV, 966, V, VI e VIII, todos do CPC/2015; art. 219, §5º, (atual 487, II, CPC/2015) e artigos 401, 402, I e 405, §2º, I e §3º, III, todos do CPC/1973, vigentes à época.

O município embargado apresentou contrarrazões ao Id. nº 142423153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Município de Pontes e Lacerda
e por
ETCA – Consultoria e Assessoria Ltda
contra acórdão dessa Câmara, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela segunda embargante, mantendo a sentença de procedência proferida pelo juízo de primeiro grau.

A ementa do acórdão embargado é a seguinte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO TÍTULO EXECUTIVO – ARTIGO 783, DO CPC– TÍTULO ILÍQUIDO E INEXIGÍVEL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O título executivo deve conter obrigação certa, líquida e exigível, ausentes tais requisitos, o exequente deve buscar a via adequada, com dilação probatória ampla, para exigir o cumprimento do contrato administrativo.

2. Recurso desprovido.”

Pois bem. Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou, quando suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu
, a embargante
ETCA Consultoria
opôs os presentes embargos declaratórios, para sanar erro material e possível omissão na decisão objurgada, em razão da exigibilidade do título executivo judicial e a sua liquidez, sendo dispensada a perícia técnica para apurar o valor exequendo. Para tal, defende que a decisão embargada ao considerar que o título executivo extrajudicial encartado aos autos é inexigível e ilíquido, incorreu em omissão e erro material.

Assiste razão ao embargante.

Isso porque, o acórdão reconheceu a exigibilidade do título e afirmou que “
o contrato administrativo é considerado título executivo extrajudicial, dada sua caracterização como documento público”,
da mesma forma consignou que a parte apelante
“lastreou o processo de execução com cópia do contrato administrativo de prestação de serviço e o relatório circunstanciado, previsto no item 4.1, elaborado pelo fiscal do contrato, informando que “a referida empresa cumpriu com sua obrigação contratual no processo que tem como ré a Empresa Serra da Borda Mineração e Metalúrgica S.A. e processo da Empresa Interligação Elétrica do Madeira S.A.”

No entanto, o acórdão afirmou que estava ausente o atributo da exigibilidade da obrigação, “
porquanto não constam elementos que possibilitem com precisão o quantum debeatur,”
o que deveria ser apurado através de laudo pericial, em processo de conhecimento.

Com efeito, registro que, os vícios apontados podem ser reconhecidos e sanados em sede de embargos de declaração, em consonância com a jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, cumpre sanar o vício.
[...] 3. Embargos acolhidos com efeitos modificativos.” (STJ – Edcl no AgInt nº 1.855.162 – MG – Segunda Turma – Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Publicado: 23/08/2022).
(Grifos nossos)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL VERIFICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1022 do CPC/2015.
2. No caso, verificado erro material no acórdão, acolhem-se os embargos para suprir o vício.
[...]” (STJ – Edcl no AgInt nos EDcl no Agravo em Recurso Especial nº 1700989 – AM – Quarta Turma – Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Publicado: 27 de junho de 2022).
(Grifos nossos)

Com efeito, no presente caso, o acórdão atacado deixou de manifestar-se quanto à liquidez do título executivo judicial, pois se trata de contrato administrativo de prestação de serviço firmado entre o embargante e o Município de Pontes e Lacerda, com previsão específica sobre a forma de pagamento a ser realizada pelo município/contratante.

O respectivo contrato prevê no item 4.1. que “
os pagamentos serão efetuados conforme a execução dos serviços,
demonstrados mediante a apresentação de relatório circunstanciado onde a primeira Contratada demonstrará o valor da receita efetivamente recebida, cobrada, recuperada e ou compensada em favor do contratante naquele período
.”

Nota-se que a contratada cumpriu o requisito exigido para ajuizar a cobrança em face da contratante, dado que demonstrou mediante a apresentação de relatório circunstanciado o valor da receita efetivamente cobrada, naquele período. Ou seja, o crédito executado na ação nº 10022993-16.2019.811.0013, foi calculado conforme o disposto no item 4.1. da cláusula 4ª do contrato 001/2015, referente a cada uma das execuções fiscais ajuizadas em face das empresas Interligação Elétrica do Madeira e Serra da Borda M. e Metalúrgicas S/A.

Imperioso reconhecer que o fiscal de contratos, emitiu parecer concluindo que
“A empresa ETCA – Consultoria e Assessoria Ltda, executou a totalidade dos serviços previstos no Contrato 001/2015, faltando tão somente o ingresso da receita nos cofres públicos dessa municipalidade”.
(Id. 12167447).

Além do mais, a referida cláusula dispõe que o pagamento será com base em 20% (vinte por cento) sob o valor efetivamente recebido, cobrado, recuperado e ou compensado, não exige, necessariamente, que o dinheiro tenha entrado para os cofres públicos como defende o município embargado, bastando que o valor tenha sido efetivamente cobrado, como é o caso em análise.

Logo, é possível concluir que a empresa embargante ajuizou ação de cobrança contra o município
apresentando cálculo aritmético
, disposto no próprio contrato de prestação de serviços, pois

as execuções fiscais propostas, após exaurida a fase administrativa, demonstram o valor efetivamente cobrado.

Verifica-se que a execução fiscal ajuizada em face da empresa
Interligação Elétrica do Madeira
tem como valor original da CDA o montante de R$ 2.115.493,68 (dois milhões, cento e quinze mil, quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e oito centavos); e a execução fiscal ajuizada em face da empresa
Serra da Borba M. e Metalúrgica
o valor original da CDA no montante de R$ 2.948.879,30 (dois milhões, novecentos e quarenta e oito mil, oitocentos e setenta e nove reais e trinta centavos), totalizando R$ 5.064.372,98 (cinco milhões, sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e oito centavos).

Dessa forma, é desnecessária a realização de perícia técnica, sendo que o valor está certo, líquido e exigível.

Nesse contexto, em novo exame da situação vertente, imperioso reconhecer como válido o título
sub judice
.

Outrossim, a respeito da matéria alegada pelo município embargante, no que diz respeito a majoração dos honorários de sucumbência em grau recursal, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que é possível a majoração, levando em conta o trabalho adicional do advogado em grau recursal.

Todavia, os honorários recursais são cabíveis quando a parte que sucumbe na origem recorre e o seu recurso é desprovido ou não conhecido, ocasião em que os honorários fixados anteriormente, devidos ao advogado do vencedor, são majorados na instância recursal. No entanto, na hipótese, os embargos de declaração apresentado pelo apelante terá efeito modificativo, e o recurso de apelação interposto será provido, não havendo que se falar, no caso, em majoração dos honorários sucumbenciais.

Diante desse cenário, rejeito os embargos de declaração opostos pelo Município de Pontes e Lacerda.

Entrementes, ante todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela ETCA – Consultoria e Assessoria, para o fim de reformar a sentença objurgada e reconhecer como válido o título executivo judicial que lastreia a execução sob nº 1002993-16.2019.811.0013, por consequência, inverto o ônus da sucumbência, condenando o Município de Pontes e Lacerda em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022